Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009542-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (AGRAVADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO – RISCO À SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO GRAVE E PROVABILIDADE DO DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA DIÁRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Constatando-se, em juízo de cognição sumária, que a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) de empreendimento entregue recentemente apresenta vícios construtivos que resultam em transbordamento de esgoto nas áreas comuns do condomínio, expondo os moradores a riscos concretos à saúde e ao meio ambiente urbano, impõe-se a atuação imediata do Judiciário para compelir a construtora à correção das falhas.

A responsabilidade da incorporadora está amparada no art. 618 do Código Civil, aplicando-se, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e dispensa, nesta fase, prova técnica inequívoca.

Reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada, determinando-se à construtora a execução dos reparos no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA. em face da decisão liminar de ID 278038890 que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009542-71.2025 apresentado por PARQUE OHARA RNI
“para determinar que a agravada, RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA., inicie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as obras de correção dos vícios técnicos existentes na Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Condomínio Parque Ohara RNI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, nesta fase, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de reavaliação posterior.”

Em suas razões de ID 282105354 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que, apesar de discordar, em razão da sua boa-fé, cumpriu com a determinação judicial de segundo grau, o que acarretou na perda do objeto do agravo de instrumento originário, devendo ser revogada a decisão combatida e cassada a multa aplicada. Defende que o condomínio litigante não realizou a devida manutenção e operação da EEE.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido recursal pleiteado pela parte ora agravada.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do deferimento da tutela recursal, assim me posicionei:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARQUE OHARA RNI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE nº 1016880-70.2025.8.11.0041, que ajuizou contra RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA. indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante para compelir a construtora agravada a promover, de forma imediata, os reparos em Estação Elevatória de Esgoto – EEE, localizada nas dependências do empreendimento residencial entregue pela empresa.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que o sistema de esgotamento sanitário apresenta falhas técnicas graves desde a entrega do empreendimento (abril de 2023), culminando em transbordamento de esgoto in natura em áreas comuns do condomínio, o que representa risco concreto à saúde pública, ao meio ambiente urbano e à dignidade dos moradores.

Sustenta que, apesar das tentativas de resolução extrajudicial, a recorrida manteve-se inerte, obrigando-o a ajuizar ação de tutela antecedente, cuja liminar foi indeferida com fundamentação genérica e dissociada da realidade fática, motivo pelo qual pretende a reforma imediata da decisão.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, que a Agravada inicie, imediatamente, as obras necessárias à correção integral dos vícios construtivos da Estação Elevatória de Esgoto, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles, os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Decido.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“... é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, a responsabilidade da construtora pelos vícios apontados encontra amparo expresso no art. 618 do Código Civil, que dispõe:

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.”

O empreendimento foi entregue em abril de 2023 (ID 277442859), estando, portanto, dentro do prazo legal de garantia quinquenal.

A documentação apresentada demonstra, com suficiência, a presença de vícios construtivos estruturais na EEE, cuja manutenção e funcionamento são essenciais para a salubridade da edificação e o bem-estar dos moradores.

Trata-se de relação de consumo, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC) e autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), de modo que não se pode exigir do consumidor prova técnica inequívoca para fins de cognição sumária.

A própria fotografia dos esgotos transbordando nas áreas comuns (ID 277433396), somadas ao histórico da inércia da construtora, comprovam, ao menos em juízo de probabilidade, a verossimilhança das alegações.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar sob o fundamento de que as provas seriam unilaterais e ao aplicar jurisprudência totalmente alheia à matéria (cartão de crédito consignado), incorreu em error in judicando, deixando de aplicar corretamente os critérios da tutela de urgência e desconsiderando os elementos efetivamente constantes nos autos.

Destaca-se, também, que o risco de dano é evidente e atual.

O transbordamento de esgoto a céu aberto em áreas comuns do condomínio — calçadas, ruas internas e áreas de convivência — coloca centenas de famílias em risco direto à saúde, conforme reconhecido pelo próprio agravante em sua petição e demonstrado pelas imagens e documentação anexas (ID 277433396).

Tal situação configura, por si só, violação aos direitos fundamentais à saúde (art. 6º e 196 da CF), à moradia adequada (art. 6º da CF) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF), ensejando a intervenção jurisdicional imediata, a fim de cessar o quadro de insalubridade e prevenir agravamentos futuros.

Importante registrar que a omissão da construtora, mesmo após notificações, reuniões técnicas e tentativas extrajudiciais, reforça a urgência da medida judicial, sob pena de dano irreparável ao direito dos moradores à convivência digna.

Ademais, a medida pleiteada consiste em obrigação de fazer — a correção dos vícios da EEE — plenamente reversível, conforme o §3º do art. 300 do CPC. Caso a ação venha a ser julgada improcedente, poderá ser quantificado o valor dos serviços e calculada eventual compensação por perdas e danos, não havendo risco à irreversibilidade do provimento.

Por sua vez, a proporcionalidade e adequação da medida são evidentes: trata-se de solução técnica necessária para preservar a saúde, o meio ambiente urbano e a funcionalidade do condomínio, sem que haja violação à esfera jurídica da parte adversa em grau superior ao direito tutelado.

Em suma, a construtora responde, nos termos do art. 618 do CC, por vícios construtivos que comprometam a funcionalidade da obra no prazo de cinco anos após a entrega. Evidenciado o risco à saúde e segurança dos moradores, é cabível a concessão de tutela provisória para compelir a construtora à realização dos reparos, até mesmo porque o vício estrutural em sistema de esgoto, com risco à saúde pública, configura situação de urgência apta a justificar tutela antecipada.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações,
DEFIRO
a medida liminar recursal vindicada para determinar que a agravada, RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA., inicie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as obras de correção dos vícios técnicos existentes na Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Condomínio Parque Ohara RNI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, nesta fase, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de reavaliação posterior.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025